Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (AGRAVANTE), MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 773.608.341-04 (AGRAVADO), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000928-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: MARIA TEIXEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO – PRAZO CONCEDIDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXORBITANTE – INOCORRÊNCIA - QUESTÃO QUE PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Como os documentos exigidos pelo juízo encontram-se sob a guarda da agravante, nada justifica a dilação do prazo inicialmente fixado.

2 – A multa fixada tem por escopo compelir o litigante a dar fiel cumprimento à determinação judicial e, se alcançar soma exorbitante, pode ser revista a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000928-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: MARIA TEIXEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, com o fito de suspender a decisão que, no Cumprimento de Sentença dos Autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar, de no 16410-04.2010.811.0002, ajuizada em face de
MARIA TEIXEIRA DA SILVA
, determinou ao agravante que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse a nota de venda do veículo realizada extrajudicialmente, bem como discriminasse, um a um, os valores pagos pelo requerido a título de VRG, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, o agravante alega que o prazo concedido é exíguo e que o valor da multa aplicada é exorbitante.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 31393478.

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 6294825)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000928-53.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que determinou, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a apresentação, em 5 (cinco) dias, de nota de venda do veículo realizada extrajudicialmente, bem como de relação discriminada dos valores pagos pelo requerido a título de VRG.

Não assiste razão ao agravante.

É que, os documentos exigidos pelo juízo encontram-se sob a sua guarda, de modo que, nada justifica a dilação do prazo inicialmente fixado.

Ademais, cumpre destacar que, além do prazo invectivado já ter sido superado em muito, o valor da multa aplicada, se alcançar soma exorbitante, poderá ser revisto a qualquer tempo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor
.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020